Tribunal: CARF
Processo: 10945.720930/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720930/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.858 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
DANIELLE CLAUDIA PADOVANI FOSQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos. Além disso, esta é a ultima
instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e não sendo atendido,
o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no Poder
Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
ÁREA UTILIZADA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da área utilizada no cultivo de produtos vegetais pode ser
realizada com relatórios de produção acompanhados de notas fiscais de entrada
que atestem uma produção compatível com a área declarada.
VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA
ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de
pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em
quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de
prova suficiente para rever o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720930/2011-38
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à Área de
Preservação Permanente (APP) e quanto à Área de Reserva Legal (ARL), nos termos do voto do
relator, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial, restabelecendo-se a área
declarada de produtos vegetais de 314,8 ha.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra a Contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos de fls. 15 a 19, por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR do Exercício
2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
271.354,30, relativo ao imóvel rural denominado “Lotes 36 e 37 – Gleba 03 – Colônia C. Serra
Maracaju”, NIRF 5.262.982-1, com área de 336,5 ha, localizado no Município de Terra
Roxa/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que após
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a área efetivamente utilizada para
plantação com produtos vegetais, bem como deixou de comprovar o valor da terra nua declarado,
razão pela qual esses itens foram alterados e efetuado o lançamento de ofício com fulcro no
artigo 10, § 1o, inciso I, e artigo 14, da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 28/10/2011, conforme AR de fl.
22, a Contribuinte apresentou impugnação de fls. 23 a 31, onde alega que o imóvel é explorado
por terceiros, conforme Contrato Particular de Parceria Rural entre os proprietários e o Sr. José
Mário de Resende, firmado em 25/05/2006, com término previsto para 01/06/2012; os valores
venais de imóveis rurais estabelecidos em Ata no 001/2011 da Prefeitura de Terra Roxa/PR para
cobrança do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis são: terra com café R$ 6.373,96; terra
mecanizada R$ 6.573,96; Terra de Pastagem R$ 6.573,96; terra mecanizável R$ 6.256,61; por
último, requereu revisão do lançamento de 2007.
Instruiu os autos com a Matrícula do imóvel, Contrato Particular de Parceria
Rural, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos do ITR, Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural – CCIR, Notas Fiscais e Ata no 001/2011.
Em julgamento, a DRJ entendeu pela improcedência da impugnação, mantendo-se
o crédito tributário, como destaco a ementa (fls. 87-90):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Exercício: 2007
Área de Produtos Vegetais.
Incabível a alteração da área utilizada com produtos vegetais, quando não restar
comprovado mediante prova documental hábil erro de fato no preenchimento da
declaração apresentada.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Insatisfeita, a Contribuinte apresentou recurso voluntário com documentos,
protestando pela reforma da r. decisão atacada.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho (fls. 175-176), antes de adentar ao
mérito, converteu o julgamento em resolução para diligência dos seguintes quesitos:
i)
Mencionada na decisão da DRJ a consulta SIPT e aptidão agrícola, porém não
consta nos autos. Assim, proceder a Secretaria de Origem a juntada nos autos
do extrato SIPT com a aptidão agrícola mencionada na decisão;
ii)
Também, que a Secretaria de Origem demonstre como foi apurado o valor VTN,
informando se tal valor considerou a aptidão agrícola, e instrua os autos com a
tela SIPT que embasou o VTN; e,
iii)
Para consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar o
Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.

Com o cumprimento da resolução, assim seguiram as informações (fls. 180-189):
[...] Conclusão
Desta forma, juntamos às fls. 180 a 186 as telas do SIPT (Sistema de Preços de Terras)
que foram utilizadas para o cálculo do VTN do imóvel em análise. Além disso, destaca-
se que ao imóvel rural foi atribuído, conforme Notificação de Lançamento, os valores
de terra nua cadastrados no SIPT, e indicados na intimação fiscal que deu início ao
procedimento fiscal, sendo que para 314,8 hectares declarados como área de produtos
vegetais e 2,4 hectares declarados como benfeitorias foi atribuído o valor de R$
12.396,00 por hectare, correspondente à aptidão terra roxa (mecanizada - destocada,
sem toco, pronta para plantar) e para 19,3 hectares declarados como área de preservação
permanente foi atribuído o valor de R$ 4.500,00 por hectare, correspondente à aptidão
terra roxa (inaproveitável - não serve para plantar), pois o sujeito passivo não
apresentou laudo técnico, nem documentos para comprovar a aptidão da terra ou outros
documentos hábeis para comprovar restrições de uso do solo, em resposta à intimação
fiscal realizada, que demonstrassem que o imóvel possui algum fator que o desvalorize
em relação à média dos imóveis da região, retratados nos valores do SIPT.
Assim, tendo sido cumprida a diligência determinada na Resolução no 2402-000.806 da
2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cientifique-se o interessado do teor desta Informação Fiscal, para que,
a seu critério, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência.
Posteriormente, retorne-se ao CARF para prosseguimento.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Intimada da diligência (fl. 190), a mesma permaneceu inerte, conforme despacho
de encaminhamento fl. 191.
Após, retornaram os autos a este Conselheiro Relator para análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 97-119) é tempestivo. Porém dele conhecerei em parte.
A parte conhecida deve-se restringir ao mérito julgado pela DRJ, e neste sentido
limitou o mérito ao lançamento tributário em relação à Área de Produtos Vegetais e Valor da
Terra Nua (VTN).
Em recurso, a Contribuinte ataca, além destes méritos, a Área de Preservação
Permanente (APP) e Área Reserva Legal (ARL).
Assim, deixo de conhecer parte do recurso sobre tais méritos (APP e ARL),
limitando o efeito devolutivo sobre a Área de Produtos Vegetais e Valor da Terra Nua (VTN).

Dos Documentos (fls. 123-167) Trazidos Juntamente com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente aos documentos trazidos no recurso voluntário:
“(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da
impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.”

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Do Mérito
Presunção Fiscal Inadmitida - Ônus Da Prova Do Fiscal - Nulidade Da Notificação - Da
Área Efetiva de Utilização do Solo
A Recorrente sustenta que o grau de utilização aplicado no lançamento é
equivocado, resultando na aplicação de alíquota indevida, devido à glosa das áreas de
preservação permanente e de cultivo.
Pois bem. Neste capítulo assiste razão à Recorrente. Isto porque, afastando a glosa
da área de cultivo então é necessário recalcular o grau de utilização e, consequentemente,
também pode haver variação na alíquota a ser aplicada, conforme artigo 11, da Lei n.o
9.393/1996 que:
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável - VTNt a alíquota correspondente, prevista no Anexo desta Lei, considerados
a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU.

É a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a
área aproveitável do imóvel rural, constituindo critério, juntamente com a área total do imóvel
para determinação das alíquotas do ITR.
A questão se resume em verificar se a área declarada foi efetivamente utilizada no
cultivo de produtos no ano em exercício.
O imóvel em questão, referente ao período de análise, foi cedido a terceiro
parceiro, conforme contrato de parceria agrícola (fls. 131-132) acostado nos autos e firmado com
o Sr. José Mario de Resende que, conforme notas fiscais e extratos (fls. 150-160), houve cultivo
de mandioca e soja.
Soma-se ao fato, o laudo apresentado (fls. 133-147), feito por engenheiro
agrônomo
–
em
consulta
ao
site
do
CREA-PR
(https://servicos.crea-
pr.org.br/publico/art/3900217) consta a confirmação do pagamento da ART do laudo: ART
Múltipla n.o 20123682624, Valor pago: R$ 40,00 em 20/09/2012 –, no qual especificou a área de
cultivo de 314,8 hectares.
Ainda, convém recordar que o cultivo de mandioca demanda, aproximadamente,
18 meses para atingir seu ponto de comércio, isso sem contar com as intempéries climáticas e
pragas que constantemente assolam o produtor rural.
Neste sentido, destaco o julgado abaixo:
Numero do processo: 13888.721754/2011-71
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 18 00:00:00 BRT 2012
Data da publicação: Tue Feb 05 00:00:00 BRST 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2007
ÁREA UTILIZADA. COMPROVAÇÃO. A comprovação da área utilizada no cultivo
de produtos vegetais (cana de açúcar) pode ser realizada com relatórios de produção
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

acompanhados de notas fiscais de entrada que atestem uma produção compatível com a
área declarada.
Numero da decisão: 2201-001.885
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao Recurso de Ofício,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. (Assinado digitalmente)
MARIA HELENA COTTA CARDOZO - Presidente. (Assinado digitalmente)
MARCIO DE LACERDA MARTINS - Relator. EDITADO EM: 09/01/2013
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente), Eduardo Tadeu Farah, Rayana Alves de Oliveira França, Ewan Teles
Aguiar (suplente convocado) e Marcio de Lacerda Martins. Ausentes, justificadamente,
Gustavo Lian Haddad e Rodrigo Santos Masset Lacombe.
Nome do relator: MARCIO DE LACERDA MARTINS

Baseada no volume de produção e sua compatibilidade com a área contestada,
conclui-se por restabelecer a área declarada de 314,8 hectares, utilizada para a produção de
produtos vegetais.
Assim, verificando os elementos de prova, todos eles constantes dos autos, e
estando os seus argumentos em perfeita sintonia com a legislação de regência, voto no sentido de
dar provimento para reestabelecer a área declarada de 314,8 hectares utilizada para a produção
de produtos vegetais, conforme declaração prestada pela Recorrente.

Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco o cumprimento da diligência mencionada no
relatório que, além de constar no auto de lançamento, foi reapresentada nos autos (fls. 180-189),
nas quais constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola.
Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado, há que destacar a ausência
de comparativos e documentos neste sentido, em cumprimento às disposições específicas
constantes na norma técnica da ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3), razão pela qual não
vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN).
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto ao VTN,
mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.858 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.720930/2011-38

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário,
não se conhecendo das alegações quanto à Área de Preservação Permanente (APP) e quanto à
Área de Reserva Legal (ARL), e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial,
restabelecendo-se a área declarada de produtos vegetais de 314,8 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital